Tribunal: STF
Processo: AI 632365
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário. Contribuições
   sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/01.
   Legitimidade. Precedentes da Corte.
1. São constitucionais as
   contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/01,
   conforme entendimento do STF no julgamento da Medida Cautelar na
   ADIn nº 2.556, Pleno, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de
   9/10/02, que se aplica, desde logo, às causas que versem sobre
   idêntica controvérsia.
2. Agravo regimental desprovido.